Tribunal: TJDFT
Processo: 0062071-54.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSUMIDOR/POUPADOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DO FUNDO DO DIREITO INVOCADO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM OFENSA À SUSPENSÃO DETERMINADA PELA SUPREMA CORTE. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONTA E COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO APARELHAMENTO DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO E FUNDO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO (NCPC/2015, ART. 373, I – CPC/73, ART, 333, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA EDITADA SOB A VIGÊNCIA DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. ADEQUAÇÃO. DIMINUIÇÃO. IMPORTE MÓDICO. INVIABILIDADE. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRELIMINARES RENOVADAS EM CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÕES RESOLVIDAS NA SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitado o pedido sob o fundamento de que o correntista não evidenciara sequer que detinha conta poupança nas datas em que foram implantados planos econômicos que alteraram as fórmulas de correção vigentes à época do início dos correlatos períodos aquisitivos à atualização monetária na forma da normatização vigorante, versando o apelo que formulara, pois, sobre a subsistência de prova do fundo do próprio direito invocado, a suspensão determinada pela Suprema Corte não obsta a resolução do recurso de imediato, pois motivada pela controvérsia estabelecida sobre a subsistência das diferenças postuladas, ultrapassada aludida apreensão.
2. Resolvida as arguições preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva do banco réu, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada sobre as questões, obstando que sejam renovadas em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
3. Conquanto prescindível o aparelhamento da inicial da ação que tem como objeto diferenças de correção monetária originárias dos “expurgos inflacionários” não aplicadas em ativos depositados em caderneta de poupança com os extratos que detalhem a movimentação havida nos períodos em que ocorreram os fatos geradores do direito invocado, consubstancia pressuposto processual inarredável a evidenciação da titularidade da conta ou ao menos sua individualização como pressuposto processual destinado a resguardar ao banco exercitar o amplo direito de defesa que lhe é resguardado.
4. Aferido que o autor, ao aviar a ação, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não individualizara caderneta de poupança na qual efetivamente estariam recolhidos os ativos da sua titularidade que deixaram de ser corrigidos na forma defendida como legal e legítima, o direito que reclamara fica carente de sustentação subjacente, pois derivaria da premissa de que titularizara caderneta de poupança que apresentava ativos nos períodos em que ocorreram as alterações das fórmulas de correção promovidas pelos nomeados planos de estabilização econômica – Planos Collor I e Collor II -, irradiando diferenças de correção monetária provenientes das alterações promovidas.
5. A ausência de individualização da caderneta de poupança da titularidade da parte autora, que estaria vigente e estofada de ativos no momento em que houvera as alterações da sistemática de correção, determina a rejeição do pedido, pois não comprovado o fato do qual germinaria o direito invocado à aplicação de diferenças de correção monetária a ativos depositados em caderneta de poupança por ocasião da edição dos denominados planos de estabilização econômica (CPC/2015, art. 373, I – CPC/73, art. 333, I).
6. Sob a égide do estatuto processual derrogado, rejeitado o pedido, a mensuração dos honorários advocatícios de sucumbência que devem ser imputados ao autor deve ser presidida pelo critério da equidade, não podendo ser desprezada a expressão econômica do direito vindicado, por repercutir na importância da ação, nem desconsiderada a circunstância de que a formulação e aviamento da defesa, ainda que versando sobre matéria exclusivamente de direito e de fácil elucidação, demandara tempo e desenvolvimento de trabalho intelectivo por parte dos patronos da parte ré, de forma a ser apreendida importância que traduza a justa retribuição que lhes é devida pelos trabalhos desenvolvidos, evitando seu amesquinhamento (CPC/73, art. 20, §3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.